Tribunal: TJSP
Processo: 1005060-06.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Prazo prescricional quinquenal do parágrafo único do artigo 44, da Lei no 4.886/65, contado a partir do término do contrato. Contrato rescindido em 20/06/2007. Interrupção da contagem do prazo diante do ajuizamento de ação de rescisão contratual c.c. indenização, pela apelante, em 29/05/2008 (art. 202, I, parágrafo único, do Código Civil). Acórdão

Ementa:
COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Prazo prescricional quinquenal do parágrafo único do artigo 44, da Lei no 4.886/65, contado a partir do término do contrato. Contrato rescindido em 20/06/2007. Interrupção da contagem do prazo diante do ajuizamento de ação de rescisão contratual c.c. indenização, pela apelante, em 29/05/2008 (art. 202, I, parágrafo único, do Código Civil). Acórdão proferido por este E. Tribunal, que manteve a extinção daquele feito, mas por fundamento diverso (art. 267, IV, CPC/1973). Trânsito em julgado do acórdão em 09/10/2014 e ação de cobrança ajuizada em 22/01/2015. Prescrição não verificada. Impossibilidade de julgamento do mérito, nos termos do art. 1013, §4o, do Código de Processo Civil, porquanto não finalizada a fase de instrução probatória, conforme reiterado nas contrarrazões recursais. Sentença anulada para afastar a ocorrência da prescrição, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem. RECURSO PROVIDO.